Tribunal: TJES
Processo: 0002433-33.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002433-33.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MATEUS SANTOS SIMOES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS
A POSTERIORI
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 42, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRETENSÃO AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAM
E
1.
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público de 1º grau em face de sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 7 meses de reclusão, além de 758 dias-multa. A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio; no mérito, pleiteia absolvição ou redução da pena-base. O Ministério Público busca a fixação de danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova em razão de suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se a condenação por tráfico de drogas encontra suporte suficiente na prova produzida; (iii) determinar se é cabível a fixação de danos morais coletivos sem instrução probatória específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A entrada policial no domicílio é legítima quando amparada em fundadas razões, aferidas e justificadas a posteriori, indicando situação de flagrante em crime permanente, conforme entendimento do STF (Tema 280 – RE 603.616/RO; RE-AgR 1.474.190).
4.
O depoimento do policial militar que visualizou o acusado dispensar pinos de cocaína, aliado ao local conhecido por tráfico e à evasão de terceiro, configura justa causa objetiva, suficiente para autorizar o ingresso.
5.
A controvérsia sobre arrombamento ou ausência de consentimento não invalida a diligência, pois o consentimento é irrelevante em situação flagrancial, segundo precedentes do STF.
6.
Os depoimentos das testemunhas de defesa são externos e inconsistentes, sem capacidade de infirmar a narrativa policial corroborada por elementos objetivos.
7.
O depoimento de policiais é prova idônea, quando prestado em juízo sob contraditório, cabendo à defesa demonstrar parcialidade, o que não ocorreu (STJ, AgRg-HC 938.319).
8.
A materialidade do tráfico foi demonstrada por autos de apreensão, laudos e registros oficiais, revelando significativa quantidade e diversidade de drogas.
9.
A autoria resta comprovada pela apreensão e pelos depoimentos policiais, não havendo credibilidade na versão do acusado.
10.
A fixação da pena-base acima do mínimo é legítima diante dos maus antecedentes e da preponderância da natureza e quantidade das drogas (art. 42, da Lei 11.343/2006), sendo idônea a fundamentação utilizada.
11.
O pedido de danos morais coletivos exige instrução probatória específica, não admitindo presunção de dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg-AREsp 2.948.457; REsp 2.144.002) e do TJES.
12.
A falta de demonstração concreta da extensão do dano impede a fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 958.039/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STF, RE-AgR 1.474.190, Rel. Min. André Mendonça, j. 29/09/2025; STJ, AgRg-HC 938.319/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/10/2024; STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17/12/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025; STJ, REsp 2.144.002/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025; TJES, APCr 0000238-27.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, publ. 27/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Conforme relatado, trata-se de 2 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
MATEUS SANTOS SIMÕES
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID. 15322329)

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, a douta Defensoria Pública Estadual suscitou preliminar de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida através de entrada ilegal na residência do acusado.

Para tanto, alega que o acusado “
estava em casa com sua esposa dormindo, quando os policiais chegaram e iniciaram buscas no local
”. Além disso, informa que “
um terceiro policial teria chegado no local com uma sacola de drogas, afirmando que seria do acusado
”.

Além disso, sustentou que “a testemunha Alexander afirmou que mora próximo ao réu e viu o momento em que os policiais entraram na residência forçando o portão, já com sacolas nas mãos. A testemunha Argélia, por sua vez, disse que estava sentada na calçada quando viu os policiais ‘quebrando tudo’. Tais depoimentos tornam inequívoco que não houve qualquer tipo de consentimento para o ingresso na residência”.

Feita esta breve introdução, sabe-se que “
p
ara justificar a entrada sem mandado, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de elementos mínimos que configuram justa causa, como a observação de comportamento suspeito, denúncias anônimas corroboradas e flagrante prévio em indivíduo saindo do local com substâncias ilícitas, conforme o entendimento consolidado no HC n. 608.405/PE”
. (STJ HC 958.039; Proc. 2024/0416225-1; AM; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 17/12/2024; DJE 23/12/2024).

No caso concreto, verifica-se que a justa causa para entrada na residência restou demonstrada a partir das provas amealhadas durante a instrução processual, sobretudo do depoimento prestado em juízo (
link
disponível no ID. 15628571) pelo Policial Militar Kesler Scheidegger Soares que, confirmando as informações prestadas em sede investigativa (ID. 15321032), afirmou que visualizou o acusado em contato com terceiro não identificado, através do portão de sua residência, oportunidade em que este evadiu-se com a aproximação da viatura e, aquele, no momento em que foi chamado pelos policiais, dispensou material ao chão, posteriormente constatado como pinos de cocaína. Confira-se:

“PERGUNTAS DO MP: que se recorda dos fatos;
que
chegando no local já conhecido por ser ponto de tráfico,
visualizou dois indivíduos, estando um dentro da residência e outro fora; que com a
aproximação dos policiais, o indivíduo que estava fora evadiu-se;
que com o desembarque da viatura, o indivíduo que estava dentro da residência, dispens
ou
um objeto no próprio local; que
os policiais determinam que o acusado parasse e foi possível visualizar que o material dispensado era pinos de cocaína;
que a residência já é conhecida por ser constantemente utilizada por indivíduos envolvidos com tráfico de drogas; que o acusado informou que não residia no local, declarando que seria a residência de sua namorada;
que a moradora era a Ana Paula,
que permitiu a entrada e busca no local pelos policiais; que
encontrou mais entorpecentes dentro de um pote de farinha e dinheiro em espécie; que a Ana Paula informou que o
acusado era envolvido com tráfico de drogas; que localizou buchas de maconha e pinos de cocaína.
PERGUNTAS DA DEFESA: que não filmou e nem elaborou documentos acerca da entrada na residência; que por conta do estado de flagrante e com a permissão da moradora, o depoente ingressou na residência; que não tem recursos para filmagem e nem documento específico para tratar da autorização de entrada em residências”.

Desse modo, os fatos relatados demonstram, sem sombra de dúvidas, motivação idônea para que os policiais militares ingressassem à residência, havendo fundada suspeita de que estava ocorrendo situação de flagrante delito no local, circunstância que restou comprovada posteriormente. Em idêntica orientação:

(...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 603.616/RO (tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito relativo a crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas
a posteriori
. 4. O controle judicial posterior assegura a proteção contra ingerências arbitrárias e preserva o núcleo essencial da inviolabilidade do domicílio (CF, art. 5º, XI). 5. A corte também fixou que a busca pessoal e domiciliar não pode decorrer de preconceito ou perseguição, devendo estar fundada em elementos objetivos (HC 208.240, pleno). 6. Não há requisito de diligência investigatória prévia para legitimar o ingresso, sendo suficiente a existência de elementos indiciários prévios e objetivos (re 1.447.374 AGR). (...) 9. Sendo reconhecida a situação flagrancial de crime permanente, mostra-se irrelevante o consentimento do morador (HC 235.682, Rel. Min. Cármen lúcia; HC 234.294, Rel. Min. Alexandre de moraes). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 11. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial, em situação de flagrante delito por crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori. 12. Não se exige diligência investigatória prévia ao ingresso, bastando a demonstração de elementos indiciários objetivos que caracterizem justa causa. 13. O consentimento do morador é irrelevante quando configurada situação flagrancial de crime permanente, com fundadas razões devidamente controladas pelo judiciário. (...) (STF; RE-AgR 1.474.190; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 29/09/2025; DJE 11/11/2025).

Ademais, as versões apresentadas pelas testemunhas arroladas pela defesa revelam inconsistências e ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência de arrombamento ou de invasão arbitrária, na medida em que admitiram não estar no interior da residência no momento da abordagem, limitando-se a relatar percepções externas, sem presenciar efetivamente a dinâmica dos fatos narrados. Confira-se:

A testemunha Alexsander Santos Peixoto, em juízo (
link
disponível no ID. 15628571), declara ter visto apenas dois policiais militares arrombarem o portão de entrada da residência do acusado, negando a alegada autorização para ingresso, mas não apresenta filmagens ou quaisquer outros elementos que corroborem as suas afirmações:

PERGUNTAS DA DEFESA: que reside próximo ao local; que não viu o momento da apreensão das drogas pois não estava dentro da residência; que viu o momento em que os policiais entraram na residência, mediante arrombamento do portão; que os policiais forçaram bastante o portão da residência para conseguir entrar; que não é verdade que o portão foi aberto e a entrada dos policiais foi autorizada; que eram dois policiais; que acredita que o acusado estava dentro da residência. PERGUNTAS DO MP: que não gravou ou filmou a entrada dos policiais na residência.

Já a testemunha Argélia Santana Lírio Santos (
link
disponível no ID. 15628571) também confirmou apenas a presença de apenas dois policiais, mesmo não estando presente na residência, declara que o acusado estava dormindo e que os fatos transcorreram por volta das 19h,
in verbis
:

PERGUNTAS DA DEFESA: que viu a chegada dos policiais e que estes forçaram o portão para conseguir entrar na residência; que o acusado estava dormindo e acordou assustado, questionando o que estava ocorrendo; que os policiais questionaram o acusado sobre armas e drogas; que não é verdade que os policiais visualizaram o acusado na frente da residência com pinos de cocaína, uma vez que ele estava dormindo; que os policiais entraram e saíram com uma sacola branca, mas não sabe informar o que tinha dentro da sacola; que os policiais já estavam com a sacola quando da entrada na residência; que eram dois policiais; que não sabe quantas pessoas estavam dentro da casa; que o acusado estava em casa, dormindo, e não na rua; que não sabe dizer a hora da chegada dos policiais, mas apenas informa que eles chegaram quebrando o cadeado. PERGUNTAS DO MP: que não estava dentro da residência do acusado; que estava sentada na calçada ao lado; que sabe que o acusado estava dormindo porque ele tinha acabado de entrar para dormir; que depois de 20 minutos que o acusado entrou para dormir que os policiais apareceram e quebraram tudo; que viu o acusado entrando para dormir; que não viu quantas pessoas estavam na residência, tendo visto apenas o momento em que os policiais entraram; que não viu a Ana Paula; que não tem informações sobre a Ana Paula; que não gravou a chegada e nem a abordagem dos policiais. PERGUNTAS DO JUÍZO: que o acusado estava chegando para dormir da casa da mãe dele; que essa chegada do acusado se deu por volta das 19h.

Contudo, diversamente de tais versões, há nos autos elementos que atestam a presença de 4 (quatro) policiais militares na viatura que realizou a abordagem, além do registro oficial de que os fatos ocorreram às 07h45, bem como a específica identificação da moradora, Ana Paula Gomes da Silva, que franqueou a entrada dos policiais à residência (ID. 15321032).

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que tal espécie probatória ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos são harmônicos e coerentes entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse sentido:

(...)
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
(...). (STJ; AgRg-HC 938.319; Proc. 2024/0309273-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 03/10/2024).

Nessa perspectiva, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade.

Nesse sentido:

(...). A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas. [...] A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a diligência sido realizada conforme autoriza a Constituição Federal, de modo que é inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Pois bem. A denúncia (ID. 15322234), narrou que:

(...)
n
a manhã de 31 de outubro de 2024, por volta das 08 horas, em um imóvel localizado na Rua Kleber José de Andrade, bairro Ibes, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 56 (cinquenta e seis) pedras da droga conhecida como “crack”, 38 (trinta e oito) buchas da droga conhecida como “maconha”, e 08 (oito) pinos da droga conhecida como “cocaína”, drogas estas que continham substâncias listadas na Portaria nº 344, da Anvisa, como entorpecentes capazes de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 17/19, id nº 54304163).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado pela Rua Kleber José de Andrade, bairro Ibes, Vila Velha/ES, local conhecido como ‘Favelinha do Ibes’, de intenso tráfico de entorpecentes e conflitos armados, nos fundos da Creche Associação São Vicente de Paulo e da Escola Florentino Avidos, quando avistaram o denunciado, no portão de uma residência, entregando algo a outro individuo que estava do lado de fora do imóvel, o qual, ao perceber a presença policial se evadiu, não sendo possível realizar sua abordagem.

Já o denunciado foi prontamente abordado pelo portão, ocasião em que os Policiais o viram dispensar dois pinos de ‘cocaína’.

Os Policiais ainda sentirem forte odor de ‘maconha’ exalando de dentro da residência, por isso fizeram contado com Ana Paula Gomes da Silva, namorada do denunciado, que estava na casa, a qual permitiu a entrada e acompanhou as buscas, que resultaram na apreensão de um pote de farinha que continha 56 pedras de “crack”, 38 buchas de “maconha”, 06 pinos de “cocaína” e a quantia de R$184,00, advinda do tráfico de drogas (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 17/19, id nº 54304163).

Ana Paula Gomes da Silva informou desconhecer a presença das drogas em sua casa, ao passo que o denunciado assumiu que as drogas lhe pertenciam.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade e diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico
(...).

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar
MATEUS SANTOS SIMÕES
pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput,
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 758 (quinhentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, destaca-se que o recorrente pugnou pela absolvição quanto ao crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que “
não foi visto traficando, não foram identificados potenciais compradores para a droga e não houve qualquer investigação pela polícia anterior ou posterior ao fato para comprovar a traficância pelo acusado
”.

Além disso, sustenta que “
a acusação apoiou-se totalmente e tão somente na palavra das autoridades (...) e na apreensão de pequena quantidade de drogas
”.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada por meio do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, do Auto de Apreensão, do Boletim Unificado de nº 56143829, todos constantes no ID. 15321032, bem como do Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 8985/2024 (ID. 15322255), que atesta a apreensão de 56 (cinquenta e seis) pedras de
crack
, com massa total de 14,8g (quatorze gramas e oito decigramas), 8 (oito) pinos de cocaína, com massa total de 38,1g (trinta e oito gramas e um decigrama) e 38 (trinta e oito) buchas de maconha, com massa total de 42g (quarenta e dois gramas).

Quanto à autoria, rememoro a regularidade da apreensão das drogas em poder do acusado, a partir do depoimento prestado em juízo pelo Policial Militar Kesler Scheidegger Soares (
link
disponível no ID. 15628571), já transcrito por ocasião da análise da preliminar.

Já o apelante, ao ser interrogado em juízo (
link
disponível no ID. 15628571), negou a propriedade das drogas encontradas em sua residência. Confira-se:

PERGUNTAS DO JUÍZO:
que não tinha conhecimento das drogas apreendidas;
que estava dormindo na hora dos fatos; que acordou no momento em que os policiais quebraram o cadeado e entraram na residência, alegando que as drogas eram do acusado; que estavam na casa o depoente, a sua companheira, a filha desta e o genro da sua companheira;
que a partir da entrada dos policiais na residência, com as buscas realizadas, nenhuma droga foi encontrada; que os policiais chamaram um terceiro policial que entrou na casa portando uma sacola branca; que
os policiais falaram que o depoente deveria entregar uma pistola e, caso não a entregasse, as drogas seriam dadas como suas;
que o depoente informou que não tinha nenhuma arma em casa (...).

Desse modo, concluo que a palavra do réu está integralmente dissociada das demais provas produzidas, restando comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, não apenas pela apreensão das drogas, embaladas e prontas para comercialização, mas, sobretudo, pela quantidade de material encontrado.

Em outros termos, e conforme consignado no parecer ministerial, “a versão cunhada não merece ser acolhida, pois infirmada pelo acervo probatório oriundo da instrução criminal, que demonstrou, com a certeza necessária, a participação do Apelante no crime de tráfico de drogas, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06”.

Prosseguindo, a defesa pretende o redimensionamento da pena-base do recorrente, sob o argumento de que “
o magistrado de 1º grau negativou a natureza das drogas apreendidas
”, alegando que “
tal fundamentação não só é extremamente pobre mas está revestida de redundância
”, devendo restar somente a negativação referente aos antecedentes criminais do acusado, devendo a pena-base ser fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, vejamos o teor da sentença:

(...)
Analisando as circunstâncias judiciais, à luz dos termos dos
arts. 59 e 68 do Código Penal
, bem como em observância aos preceitos do
art. 42 da Lei de Tóxicos
, permite verificar que a culpabilidade do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar. Há que se observar, contudo, a natureza das drogas apreendidas, que quando colocadas ao comércio determinam sérios prejuízos para que sejam mantidas a ordem e a saúde pública;
o acusado possui antecedentes criminais (processo n° 0015017-16.2016.8.08.0035;
personalidade não aferida, eis que ausente laudo psicológico firmado por profissionais habilitados; nada há quanto a conduta social do denunciado; os motivos do crime não foram revelados; as circunstâncias do delito não devem sopesar em desfavor do réu
;
as consequências do crime não foram apuradas; a situação econômica do acusado é precária, estando, inclusive, assistido por advogado particular.

Assim, fixo-lhe a pena-base em
06
(
seis
) anos de reclusão e pagamento de 6
00
(
seiscentos
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.
(...).

Ou seja, a exasperação da pena-base deveu-se, primariamente, aos maus antecedentes do acusado (Ação Penal 0015017-16.2016.8.08.0035), bem como ao disposto no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância ou do produto apreendido.
In casu
, como visto, a apreensão de 38 (trinta e oito) buchas de maconha e, principalmente de 56 (cinquenta e seis) pedras de
crack
, e de 8 (oito) pinos de cocaína, substâncias de elevada nocividade, justifica plenamente a elevação da pena-base. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE DA PROVA. DOSIMETRIA. PRISÃO DOMICILIAR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A dosimetria da pena observa os critérios legais e jurisprudenciais, sendo legítima a exasperação da pena-base diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, especialmente quando a traficância ocorre em área residencial e envolve expressiva quantidade de droga com natureza extremamente nociva (mais de 1kg de cocaína). (...) (TJDF; ACR 0709527-86.2025.8.07.0001; Ac. 2062365; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 28/10/2025; Publ. PJe 07/11/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. É possível a utilização da natureza da droga apreendida (cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legal, por se tratar de substância entorpecente altamente nociva à saúde humana, ainda que não se trate de volume exorbitante e independentemente de se aferir o seu grau de pureza. (TJMG; APCR 0056979-58.2022.8.13.0394; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 06/11/2025; DJEMG 07/11/2025).

Ademais, o
quantum
de exasperação adotado, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, revela-se inferior aos padrões adotados na jurisprudência, razão pela qual, também sob este aspecto, a pena-base deve ser mantida no padrão estabelecido na r. sentença e, por consequência,
deve ser negado integral provimento ao recuso interposto por
MATEUS SANTOS SIMÕES.

Na sequência, o Ministério Público de 1º grau pugna pela condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos.

Para tanto, destaca o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que “o tráfico de drogas é uma atividade criminosa que impulsiona a prática de diversos outros delitos, como furtos, roubos e homicídios, além de expor jovens e adolescentes a um ambiente de marginalidade, contribuindo para o aumento da violência urbana, sobrecarregando os sistemas de saúde e segurança, além de desestruturar famílias e comunidades inteiras, sendo assim, a reparação do dano moral coletivo é medida que se impõe”.

Nesse viés, embora inegável que o tráfico de drogas produza impactos à sociedade, a responsabilização inserida na sentença penal condenatória exige demonstração mínima da extensão e da repercussão desse dano, o que pressupõe instrução probatória específica.

Em outros termos, a mera gravidade abstrata do delito ou a reprovabilidade inerente à conduta não autorizam presumir, por si sós, a existência de prejuízo coletivo que dispense tal comprovação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. PROVA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. Razões de decidir 3. A jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 4. A tese do dano
in re ipsa
para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.948.457; Proc. 2025/0193092-2; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 19/08/2025; DJE 27/08/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DANOS MORAIS COLETIVOS. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA AUSENTE. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 7. No tocante à fixação de indenização por danos morais coletivos, entende-se que a ausência de instrução probatória específica, indispensável para apuração da extensão e relevância do dano à sociedade, impede a sua fixação, ainda que exista pedido expresso do Ministério Público. A fixação de danos coletivos requer demonstração concreta, não se tratando de hipótese de dano presumido. 8. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir instrução específica para a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais coletivos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RESP. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.144.002; Proc. 2024/0172841-8; MG; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. (...) III. Razões de decidir. (...) O afastamento da indenização por danos morais coletivos é procedente, já que não houve prova específica para mensurar o dano causado à sociedade pelo tráfico de drogas, conforme precedentes deste tribunal. A questão poderá ser discutida na esfera cível. (...) IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido, afastando-se a indenização por danos morais coletivos. Mantida a condenação e a pena estabelecida na sentença. Tese de julgamento: (...) A indenização por danos morais coletivos deve ser afastada se não houver prova específica de sua mensuração no processo penal. (...) (TJES; APCr 0000238-27.2023.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 27/11/2024).

De fato, sem a devida instrução, qualquer quantificação seria arbitrária e incompatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o acusado não teve oportunidade de se manifestar sobre parâmetros de valoração, eventuais dados ou elementos empíricos que pudessem embasar a pretensão indenizatória.

Além disso, admitir a fixação de danos morais coletivos com base apenas na prática do tráfico, sem qualquer baliza mínima do prejuízo social, equivaleria a transformar tal condenação em consequência automática do delito, esvaziando a exigência legal de prova do dano, prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, distorcendo a função da ação penal condenatória, que não se confunde com a tutela coletiva.

Diante desse cenário, ausentes elementos concretos que demonstrem o dano moral coletivo, bem como inexistindo instrução própria voltada à apuração dessa consequência extrapenal, impõe-se o indeferimento da pretensão ministerial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.